Tribunal: TJSP
Processo: 2026989-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão de contrato de cessão de uso de software. Pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da cláusula penal. Multa equivalente à integralidade das parcelas restantes. Deferimento. Probabilidade do direto e perigo de dano demonstrados. Recurso provido.